Tribunal: TJDFT
Processo: 0752863-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752863-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SAO MATEUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HOSPITAL SÃO MATEUS em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação ordinária c/c pedido de concessão antecipada de urgência no 0708131-96.2020.8.07.0018 (ajuizada pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que o réu realize o pagamento ou repasse dos valores constantes do reconhecimento de dívida, que corresponde a R$ 4.052.516,42 (quatro milhões cinquenta e dois mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido é vultoso e como o próprio autor informou ele passa por dificuldades financeiras e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Ademais, o artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme artigo 1059 do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de se considerar automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” (ID 79679933, autos originários – grifei). O autor apresentou petição de reconsideração (ID 79739723, autos originários), pleito indeferido pela seguinte decisão: “Recebo a peça de ID 79739723 como pedido de reconsideração em razão do indeferimento do pedido liminar (ID 79679933). No entanto, apesar de ter apresentado nova petição, esta não é suficiente, por si só, para modificar o entendimento antes manifestado, razão pela qual mantenho a decisão proferida, pelos argumentos ali expostos. Cumpram-se as determinações da decisão de ID 79679933” (ID 79770719, autos originários - grifei) Irresignada, o autor HOSPITAL SÃO MATEUS interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões (ID 22306732), narra: - “o presente feito tem por escopo, o recebimento dos valores devidos ao Hospital autor, cujo débito já foi objeto de reconhecimento de dívida expresso, por parte do réu, por conta dos contratos de credenciamento e de prestação de serviços de saúde e internação em leitos de unidade e terapia intensiva, anexos, mediante recursos do Fundo Constitucional do SUS - Sistema Único de Saúde, administrados pelo réu (gestor SUS local)”; - que “o débito total perfaz a quantia de R$7.987.625,44 (sete milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)”; - que “parte dos valores inadimplidos, já é objeto de confissão e de RECONHECIMENTO expresso de dívida, por parte do réu, que assinou e publicou o reconhecimento de dívida no DODF”; - que “os serviços de saúde em questão, foram todos, efetivamente, prestados pelo Hospital autor, e o réu já reconheceu e confessou, expressamente, a dívida, contudo, ainda não efetuou o seu pagamento, sob a única alegação de que teria sido excedido o teto financeiro do contrato vigente, correndo-se o risco de, se não forem pagos com os recursos do exercício corrente, também não constarem do orçamento seguinte”; - que “o prejuízo se multiplica na medida em que também impacta e prejudica o pagamento dos salários dos profissionais de saúde e das centenas de empregados do Hospital, bem como dos contratos diretos e indiretos, dos seus fornecedores e demais parceiros do Hospital, reclamando, assim, medida urgente de concessão da tutela antecipada”; Afirma consistir em “organização social responsável pela unidade hospitalar e UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI onde recebe internações de pacientes do SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, em cumprimento do convenio firmado com o GDF e liminares de processos judiciais, bem como para atendimento, sobretudo, de pacientes graves e infectados com a COVID-19, em cumprimento das atividades sociais de saúde prestadas pelo Hospital São Mateus, na condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Certificada Beneficente e de Assistência Social na área de saúde (CEBAS-SAÚDE)”; que “o Hospital também passa por grave crise financeira, agravada pela demora da Secretaria de Saúde do DF, em fazer os repasses dos recursos do SUS, em decorrência das internações e os atendimentos dos pacientes da rede pública”; que “os créditos pendentes, não repassados pela SES-DF, tem causado uma deplorável situação de estresse e colapso nas contas do Hospital, e, via consequência, todo tipo de inadimplência do Hospital”; que os contratos travados com o ente federativo agravado “foram celebrados por períodos de 12 (doze) meses, prorrogáveis mediante aditivos, com fundamento no inciso II do art. 57 da Lei no 8.666/93”; que “os contratos vigentes com a SES-DF tiveram ampliado seu objeto, sobretudo, para disponibilização de mais leitos de UTIs para se atender pacientes graves e infectados com a COVID-19, provenientes do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, e que necessitam de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”; que a dotação orçamentária para o pagamento dos contratos “advém dos recursos públicos da autoridade nacional do Sistema Único de Saúde, que repassa os recursos financeiros direcionada aos tratamentos de pacientes graves e os infectados com a COVID-19”; que “os prazos para que o réu realize os pagamentos ao Hospital, estão previstos para ocorrer no último dia de cada mês seguinte ao da prestação dos serviços, mediante a emissão das faturas auditadas por equipe técnica e em conformidade com a cronologia de apresentação e atesto das faturas pelo Executor do Contrato”; e que o agravante “possui custos fixos mensais na ordem de R$1.763.114,17 (um milhão, setecentos e sessenta e três mil, cento e quatorze reais e dezessete centavos), com a folha de pagamento de mais de 220 funcionários CLT e mais 180 terceirizados”. Sustenta, assim, que “a continuidade do serviço público impõe ao Estado ou quem lhe faça as vezes, o dever de permanente oferta de sua prestação, face aos valores fundamentais e princípios consagrados na CR/88.” Alega que, “diante das garantias constitucionais do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, da continuidade do serviço público e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade prestadora dos serviços, e, ainda que a sua prestação possa sofrer interrupção em razão da falta de cobertura contratual, não se concebe que a administração pública deixe de indenizar o prestador dos serviços pelos serviços efetivamente executados e aprovados, e cujos valores respectivos devidos foram até mesmo reconhecidos e confessados pelo ente público, como in casu.” Aduz que “plenamente justificado o caráter de continuidade dos serviços públicos de saúde, em questão, prestados por meio do Hospital autor”. Assevera que “o Termo de Reconhecimento de Dívida é instrumento idôneo e oficial que respalda e autoriza o pagamento de parcelas devidas faltantes, para fins da devida quitação de débitos de prestação de serviços efetivamente executados, ainda que sem cobertura contratual”. Pondera que “a prestação de serviço, mesmo que sem cobertura contratual, gera o dever de reconhecimento de um débito, cabendo, assim, o seu devido pagamento, sobre pena de locupletamento ilícito, porquanto não pode a Administração Pública se furtar de reconhecer o débito gerado por um serviço efetivamente prestado”. Defende que “não tem lugar o alegado risco do dano reverso e da irreversibilidade, pois não é um fator impeditivo, in casu, para a concessão da tutela de urgência, dado que o risco maior a ser avaliado tutelado é o risco de irreparáveis prejuízos à saúde pública, pois o pagamento regular dos serviços de saúde prestados pelo Hospital agravante é a regra sendo o seu não pagamento, a exceção.” Argumenta que “o fator impeditivo fundamentado na decisão agravada, ante o contido no art. 1o da Lei no 9494/1997 e art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, que veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza” não deveria incidir no caso, “porquanto não se pretende ordem judicial concessiva de antecipação da tutela para se determinar ao administrador, o pagamento de qualquer natureza, mas a única pretensão em sede liminar, conforme dito alhures, é dar segurança jurídica ao administrador, de modo que o réu se abstenha de negar o pagamento, unicamente, sob a alegação de falta de cobertura contratual ou de terem excedido o teto financeiro do contrato.” Sustenta que “a ordem liminar ora pretendida é perfeitamente viável do ponto de vista legal e jurídico, máxime considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ao final, requer: “Ante o exposto, é a presente para requerer a esse e. Tribunal, o recebimento e processamento do recurso manejado, vez que presentes os requisitos do seu cabimento e admissibilidade, bem como seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso e/ou deferido, em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, posto que presentes os pressupostos para a sua concessão, e, no mérito, que seja provido o agravo para reformar a decisão vergastada, bem como para que, em relação aos valores dos serviços efetivamente prestados pelo autor, já recebidos pelo réu, com as notas fiscais/faturas emitidas e já auditadas pela equipe técnica da SES/DF, com o atesto do Executor do Contrato e o reconhecimento de dívida expresso, publicado no DODF, no valor de R$4.052.516,42 (quatro milhões, cinquenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), abaixo descritas, o réu se abstenha de negar o pagamento, tão somente sob a alegação de falta de cobertura contratual ou de ter sido excedido o teto financeiro do contrato, nos termos deste agravo” (ID 22306732, p. 24). Preparo regular (ID 22306742) O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Destaca-se, inicialmente, que petição inicial ajuizada em 14.12.2020 (ID 79651192), sobreveio na mesma data decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada (ID 79679933); seguiu-se petição de reconsideração do pedido (ID 79739723), o que apreciado em 15.12.2020, indeferido o pedido de reconsideração (ID 79770719). E fixa-se que não se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de reconsideração, "1.1. Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. ( )" (AgInt no AREsp 1711593/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). Interposto o presente agravo de instrumento em 17.12.2020, objeto, a decisão de ID 79679933 e que proferida em 14.12.2020, pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela, tempestivo o recurso. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I CPC (decisão que indeferiu pedido de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o ente federativo agravado realize o pagamento ou o repasse dos valores constantes dos termos de reconhecimento de dívida, o que corresponderia à quantia de R$ 4.052.516,42 (quatro milhões cinquenta e dois mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que, por ora, não satisfeitos os requisitos para a vindicada antecipação da tutela. Embora a percuciente argumentação, inviável nesta sede e no presente momento, desconstituir o que definido pela decisão agravada: antecipação de tutela recursal que significaria irreversibilidade do provimento em razão do perigo de dano reverso, “pois o pagamento pretendido é vultoso e como o próprio autor informou ele passa por dificuldades financeiras e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido” (decisão agravada – ID79679933, autos originários). Além disso, pleito de concessão de tutela antecipada que encontra óbice no que disposto no art. 1o, § 3o da Lei 8.437/1992, que veda concessão de medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Exata hipótese dos autos, cujo cerne é "recebimento imediato, ainda no exercício corrente, dos valores devidos que já constam com o reconhecimento de dívida expresso, por parte do réu, ao Hospital autor, por conta do contrato de credenciamento e de prestação de serviços de saúde anexos, sustentados com recursos do Fundo Constitucional do SUS - Sistema Único de Saúde, administrados pelo réu (gestor SUS local)" (autos originários - ID 22306744 - p. 5). Em outras palavras: autorizar pagamento pela pretensa via acaba, em última análise, por exaurir o fim último da ação. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, razão por que indefiro a liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o ente federativo agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora